Tribunal: STF
Processo: HC 181531
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Sétima Vara Criminal da Capital e Tribunal do Júri/AL, no processo nº 0710973-51.2014.8.02.0001, no ato de recebimento da denúncia, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 3 de novembro de 2015, e de corréu, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, reportando-se aos elementos revelados no inquérito policial. Salientou a participação dos acusados em grupo criminoso atuante na região, bem como motivação relacionada a desentendimentos decorrentes do tráfico de drogas. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública. Indeferiu, em 3 de janeiro e 6 de dezembro de 2017, pedidos de liberdade provisória formulados pela defesa. 
    Em 29 de novembro de 2019, pronunciou o paciente considerado o citado delito. Negou o direito de recorrer em liberdade, ressaltando persistirem os motivos que ensejaram a providência cautelar.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 105.099/AL. O Relator julgou-o prejudicado, aludindo ao encerramento da instrução criminal, no que, segundo assentou, superada a alegação de excesso de prazo da prisão. Interposto agravo, a Quinta Turma desproveu-o.
    A Defensoria Pública do Estado de Alagoas sustenta configurado o excesso de prazo da custódia, a perdurar há mais de 4 anos, sem que realizado o julgamento perante o Tribunal do Júri. Assevera violado o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva e, sucessivamente, a imposição de medida cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo, no dia 17 de fevereiro de 2020, proferiu despacho, determinando a inclusão do processo na pauta de julgamentos do Tribunal do Júri. Não consta ter sido designada data. 
     Em 8 de abril seguinte, formalizou pronunciamento por meio do qual reiterada a necessidade da custódia, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, realçando permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. A decisão do Juízo, prolatada em 8 de abril de 2020, no que concluiu persistirem os motivos ensejadores da prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia provisória, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator